Tribunal: TJES
Processo: 5008105-13.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008105-13.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: VANILSON FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

5008105-13.2023.8.08.0021

JUÍZO DE ORIGEM
: 3ª Vara Cível de Guarapari/ES

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

VANILSON FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE ABANDONO DA CAUSA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE TANGENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação de cobrança, sem resolução do mérito, ante a inércia da parte autora em cumprir a determinação judicial de emenda à exordial.

2. O banco apelante requer a anulação da sentença, fundamentando seu recurso na tese de que a extinção do feito se deu de forma prematura por "abandono da causa", hipótese que exigiria, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, com esteio no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão central em discussão: aferir se a extinção do feito por indeferimento da petição inicial, decorrente da ausência de emenda, exige a prévia intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O feito não foi extinto por abandono da causa (art. 485, inciso III, do CPC), mas sim por indeferimento da petição inicial decorrente da ausência de emenda (art. 485, inciso IV, c/c art. 330, inciso I, do CPC).

5. A pretensão recursal esbarra na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal. A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo (inciso II) ou abandono da causa (inciso III).

6. Tratando-se de indeferimento da petição inicial pelo não atendimento à ordem de emenda (art. 321, parágrafo único, do CPC), é despicienda a intimação pessoal do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Inaplicável a majoração de honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista que não houve fixação de verba sucumbencial na origem ante a ausência de citação da parte ré e da consequente triangularização da relação processual.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da petição inicial decorrente do não cumprimento da determinação de emenda (art. 321, parágrafo único, do CPC) prescinde de prévia intimação pessoal da parte autora, bastando a regular intimação do seu patrono constituído nos autos. 2. A exigência de intimação pessoal, insculpida no art. 485, § 1º, do CPC, aplica-se restritivamente às hipóteses de extinção do processo por paralisação ou por abandono da causa (incisos II e III).

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, parágrafo único; CPC, art. 330, inciso I; CPC, art. 485, incisos I, II, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ e TJES (entendimento pacificado acerca da desnecessidade de intimação pessoal para indeferimento da petição inicial).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

5008105-13.2023.8.08.0021

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO:

VANILSON FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
Desembargador convocado LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta sem resolução do mérito a Ação de Cobrança ajuizada em face de
VANILSON FERREIRA DOS SANTOS
.

Segundo se depreende, a lide originária versa sobre uma ação de cobrança ajuizada pelo apelante em face do apelado, objetivando o recebimento de valores inadimplidos oriundos de uma linha de crédito pessoal eletrônico.

No curso do processamento liminar, o d. Juízo de piso determinou a emenda da petição inicial, comando este que restou desatendido pela instituição financeira, que se manteve inerte.

A sentença recorrida julgou extinta a pretensão sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o desatendimento da ordem de emenda à inicial impõe o seu indeferimento, com fulcro no art. 330, inciso I, c/c art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, rechaçando, com base em precedentes desta Corte, a necessidade de intimação pessoal para tal desfecho.

Presentes os pressupostos, conheço o recurso, passando à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da sentença extintiva, notadamente se o indeferimento da petição inicial por ausência de emenda exige a prévia intimação pessoal da parte autora.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), o indeferimento da petição inicial decorrente do não cumprimento da determinação de emenda prescinde de intimação pessoal da parte autora.

Como se depreende, sob uma nova perspectiva, a conclusão externada nos precedentes baseia-se na estrita interpretação das normas processuais, uma vez que a exigência de intimação pessoal inserta no §1º do art. 485 do CPC é restrita, de forma taxativa, às hipóteses de paralisação do processo (inciso II) e abandono da causa (inciso III). Para a hipótese de vício sanável na exordial, a regra aplicável é a do art. 321, parágrafo único, do diploma processual: "Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial".

No caso, observa-se que a instituição financeira apelante fundamenta todo o seu recurso na tese de que houve extinção prematura por "abandono de causa", colacionando jurisprudência específica sobre o inciso III do art. 485 do CPC.

Ocorre que, da detida análise da sentença, constata-se de plano que o feito não foi extinto por abandono (desídia), mas sim pelo indeferimento da petição inicial decorrente da ausência de emenda (inciso IV do art. 485 c/c art. 330, I).

Nota-se, portanto, que as razões de apelação encontram-se fática e juridicamente dissociadas do real fundamento que amparou o pronunciamento judicial recorrido, o que, a rigor, beira a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Ademais, ainda que superada a evidente dissociação argumentativa, a pretensão recursal esbarra na remansosa jurisprudência pátria, pois o apelante foi devidamente intimado na pessoa de seu advogado para adequar a peça vestibular e deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o d. Magistrado
a quo
aplicou escorreitamente a consequência legal impositiva de indeferimento da peça inaugural face à inércia do autor em emendá-la, inexistindo o alegado
error in procedendo
por ausência de intimação pessoal.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista que sequer houve fixação da verba sucumbencial na origem, ante a ausência de triangularização da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)